Tribunal: TJES
Processo: 5003864-51.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-51.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ANOTAÇÃO. EXCLUSÃO. DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da congruência ou da adstrição determina que o juiz deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, deve se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Precedente do c. STJ.

3. O uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é verdadeira modalidade de cobrança, forçando o devedor, direta ou indiretamente, a efetivar o pagamento do valor da “negociação” ofertada, o que autoriza a exclusão do seu nome da referida plataforma.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003864-51.2022.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

ADVOGADA : LAÍS BENITO CORTES DA SILVA

RECORRIDA : CLARO S.A.

ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à inexigibilidade de dívida atingida pela prescrição e a exclusão do nome da consumidora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Emerge dos autos, que a Apelante ingressou com a demanda declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da Apelada, objetivando o reconhecimento da prescrição de dívida vencida há mais de 05 (cinco) anos e a exclusão de seu nome da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Por fim, requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 5534372).

Em sua defesa, a Apelada impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita, arguiu preliminares e, no mérito, reconheceu a prescrição da dívida, mas asseverou a licitude da conduta de manter a anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome”, diante da possibilidade de cobrança extrajudicialmente (ID 5534692).

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 5534707).

Não se conformando, a Apelante pretende anular e/ou reformar a sentença, sustentando que (i) não formulou pedido de indenização por dano moral; (ii) embora reconhecida a prescrição da dívida, foi mantido o seu nome na plataforma da “Serasa Limpa Nome”; (iii) a mera inscrição na plataforma configura forma ilícita e coercitiva de cobrança, levando à conclusão de que seu nome está “sujo”, possuindo impacto direto na diminuição do
score
do consumidor, que é de caráter público, e (iv) ao menos, deve ser proibido o cadastro de informações negativas pelo período superior a 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 43, § 1º, do CDC (ID 5534711).

Em contraditório recursal, a Apelada impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (ID 5534714).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DO PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, FORMULADO PELA APELADA:

A Apelada impugna, nas contrarrazões recursais, a assistência judiciária gratuita concedida à Apelante.

A assistência judiciária gratuita foi deferida à Apelante através de decisão interlocutória, no curso da demanda (ID 5534689).

Por ocasião da contestação, a Apelada ofereceu impugnação à assistência judiciária gratuita (ID 5534692), a qual foi rejeitada na sentença recorrida, em capítulo próprio, mantendo o benefício em favor da Apelante (ID 5534707).

Nesse sentido, eventual inconformismo da Apelada em relação à matéria devia ser feita por recurso próprio, e não através das contrarrazões.

Dito isso,
não conheço
o pedido de indeferimento da assistência judiciária gratuita postulado nas contrarrazões.

DO MÉRITO:

1. Da nulidade
parcial
da sentença p
elo
julgamento
extra petita
:

A Apelante diz que não requereu na petição inicial a indenização por danos morais, conquanto tenha a sentença recorrida julgado improcedente o pedido.

Como se sabe, o princípio da congruência ou da adstrição determina que o juiz deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, deve se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial.

A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que
[...] O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’. Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com
error in procedendo
, caracterizando-se como
ultra

ou extra petita
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

No caso concreto, a Apelante não formulou pedido de indenização por danos morais em desfavor da Apelada.

Ocorre que a fundamentação da sentença e a parte dispositiva, encerraram a conclusão de que:
[...] Nesse sentido, a inserção do nome do Requerente na plataforma
SERASA LIMPA NOME
por um crédito prescrito junto à Requerida não trata-se de ato ilegal ou abusivo, nem mesmo provocou qualquer dano de ordem moral a parte Requerente, passível de ser indenizado. Sendo assim, os pedidos autorais não merecem acolhimento. [...] Isso posto, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a demanda [...]
(ID 5534707).

Diante desse quadro, há julgamento
extra petita
, pois o Julgador desviou-se dos limites do pedido, diante dos elementos constantes dos autos.

Assim, deve ser parcialmente anulada a sentença que declarou a improcedência da indenização por danos morais.

2
. Da
prescrição da dívida e da exclusão do nome da Apelante da plataforma “Serasa Limpa Nome”:

De partida, consigno que é incontroversa a prescrição da dívida da Apelante, inscrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, haja vista a incidência do disposto no art. 206, § 5º, I, do CC.

No que diz respeito à referida plataforma, muito embora não se cuide, propriamente, de um órgão de restrição ao crédito, mas, sim, de um mecanismo para viabilizar a renegociação entre consumidor e credor, na prática, ela acaba por funcionar como verdadeira modalidade de cobrança, forçando o devedor, direta ou indiretamente, a efetivar o pagamento do valor da “negociação” ofertada.

A própria plataforma é intitulada como “limpa nome”, o que, aos olhos do consumidor, significa dizer que a não aceitação da renegociação implica a manutenção do nome “sujo”.

O disposto no art. 43, § 1º, do CDC, veda a manutenção de informações negativas do consumidor por período superior a 05 (cinco) anos, enquanto que o § 5º, do mesmo artigo, impede a inserção de quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores quando prescrita a dívida.

Não é demais lembrar, que bancos de dados como esses podem servir de instrumento para análise de crédito por parte dos parceiros econômicos da Serasa, sobretudo em razão do previsto no art. 43, § 4º, do CDC, interferindo, inclusive, no denominado
score
do consumidor.

Além disso, em recente posicionamento o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou que
[...] o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito [...]
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023), de modo que se mostra inadequada a manutenção da anotação do nome da Apelante na plataforma.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça tem orientado que
[...] o uso da plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ para apontamento de débitos prescritos é via de coerção indireta [...]
, autorizando a exclusão do nome do consumidor da referida plataforma.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023)
.

2.
Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001779-35.2021.8.08.0012, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Dt. Julg. 02.02.2024) (destaquei)

Feitas essas considerações, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, diante da inviabilidade de manutenção do nome da Apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por dívida prescrita.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da dívida, haja vista a ocorrência da prescrição, determinando a exclusão do nome da Apelante da plataforma “Serasa Limpa Nome” e invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5003864-51.2022.8.08.0014_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)